Tribunal: TJSP
Processo: 2216271-71.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Jayme Queiroz Lopes
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-27
Data de publicação: 2020-10-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE DAR – FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – EXEQUENTE QUE ASSEVERA VALOR MÉDIO DE EQUIPAMENTO A SER ENTREGUE E, CERCA DE OITO MESES DEPOIS, INDICA VALOR 700% MAIOR – NECESSIDADE DE CONTRADITÓRIO – PARTICIPAÇÃO DE AMBAS AS PARTES NA APURAÇÃO DO VALOR – DECISÃO ALTERADA.
Agravo de instrumento provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000882217
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2216271-71.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante UNIESP
S/A, é agravada PAMELA DE OLIVEIRA CARNEIRO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 36a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores WALTER EXNER
(Presidente sem voto), ARANTES THEODORO E PEDRO BACCARAT.
São Paulo, 27 de outubro de 2020.
JAYME QUEIROZ LOPES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2216271-71.2020.8.26.0000 -Voto no
2
36a. CÂMARA
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2216271-71.2020.8.26.0000
AGRAVANTE: Uniesp S/A
AGRAVADA: Pamela de Oliveira Carneiro
INTERESSADOS: Fundo de Investimento Caixa Uniesp Paga Renda Fixa
Crédito Privado Longo Prazo e outro
COMARCA: São Paulo 37a Vara Cível Central
Voto n.o 35237
EMENTA:
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO

AÇÃO
DE
OBRIGAÇÃO DE DAR FASE DE CUMPRIMENTO DE
SENTENÇA EXEQUENTE QUE ASSEVERA VALOR
MÉDIO DE EQUIPAMENTO A SER ENTREGUE E,
CERCA DE OITO MESES DEPOIS, INDICA VALOR
700% MAIOR NECESSIDADE DE CONTRADITÓRIO
PARTICIPAÇÃO
DE
AMBAS
AS
PARTES
NA
APURAÇÃO DO VALOR DECISÃO ALTERADA.
Agravo de instrumento provido.
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão de fls.
110/111 (autos principais), do seguinte teor:
“Vistos. Diante do transcurso do prazo cumprimento da obrigação
(entrega de um netbook ou tablet), converto a obrigação em perdas e
danos que homologo no valor de R$ 5.660,77. Considerando a ordem de
preferência do artigo 835 do Código de Processo Civil, defiro o bloqueio
dos ativos financeiros em nome da parte executada até o limite do débito
exequendo. Proceda-se via BACENJUD, anotando-se que a parte
exequente é beneficiária de Justiça Gratuita.. Se positivo o bloqueio,
intime-se a parte executada, na pessoa do seu advogado ou, não o tendo,
pessoalmente, mediante carta com aviso de recebimento (artigo 854, §2o,
do Código de Processo Civil), para que se manifeste nos termos do artigo
854, §3o, do Código de Processo Civil. Decorrido o prazo de 5 dias sem a
apresentação de manifestação pela parte executada, proceda-se à
transferência do valor bloqueado para conta vinculada a este Juízo (artigo
854, §5o, do Código de Processo Civil). Se negativo o bloqueio, dê-se
ciência à parte exequente, aguardando provocação pelo prazo de 30 dias.
No silêncio, arquivem-se os autos iniciando-se prazo para prescrição
intercorrente. Intimem-se.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2216271-71.2020.8.26.0000 -Voto no
3
Sustenta a agravante que há necessidade de prévia liquidação, para se
apurar o real valor do equipamento (tablet); que não foi aberto prazo para o exercício
do contraditório, sendo tão somente convertida a obrigação em perdas e danos; que
não cabe a conversão da obrigação de fazer de forma unilateral.
Pela decisão de fls. 23, foi concedido efeito suspensivo ao recurso,
que é tempestivo e foi preparado. Não houve resposta.
É o relatório.
A agravante tem razão.
A exequente deu início à fase de cumprimento de sentença,
asseverando que o valor médio do tablet era de R$ 800,00 (em novembro de 2019),
como se vê às fls. 2. Não é crível que cerca de cerca de oito meses depois, em
13/7/2020 (fls. 105/109), esse valor seja de R$ 5.500,00, ou seja, quase 700% a mais.
É necessário mesmo que haja contraditório, para que se possa
corretamente, e com a participação de ambas as partes, apurar o valor do
equipamento.
Vale anotar que a agravada não se opôs ao pedido deste recurso, na
medida em que não apresentou resposta a ele.
Diante do exposto, dou provimento ao recurso.
Jayme Queiroz Lopes
Relator